Tribunal: STJ
Processo: 1012787-65.2019.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098219 - SP(2025/0435228-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SPAZIO SAN CARLO
ADVOGADOS
: MONICA BARBOSA MARTIRIO - SP284036
ANDERSON RODRIGUEZ GARCIA - SP299787
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
JULGAMENTO
.
RESPONSABILIDADE
DA

EXTRA
PETITA
CONSTRUTORA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A pretensão de natureza cominatória ou indenizatória fundada em vícios de
construção não está sujeita ao prazo decadencial do
do CDC, mas sim
art. 26
ao prazo prescricional decenal do
do Código Civil.
art. 205
2. O entendimento do acórdão recorrido, ao aplicar o prazo prescricional
decenal às pretensões indenizatórias por vícios do imóvel e afastar a
decadência, alinha-se à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, incidindo o óbice da
quanto à alegada violação do
Súmula 83/STJ
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 26
3. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
inexistência de julgamento
, à rejeição da culpa exclusiva do
extra petita
consumidor e à caracterização de ato ilícito na substituição dos elevadores
demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56538025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 90d5f5ca-e7d5-447a-bd84-88a1cc3b4492

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 90d5f5ca-e7d5-447a-bd84-88a1cc3b4492

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098219 - SP(2025/0435228-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SPAZIO SAN CARLO
ADVOGADOS
: MONICA BARBOSA MARTIRIO - SP284036
ANDERSON RODRIGUEZ GARCIA - SP299787
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS
EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
JULGAMENTO
.
RESPONSABILIDADE
DA

EXTRA
PETITA
CONSTRUTORA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A pretensão de natureza cominatória ou indenizatória fundada em vícios de
construção não está sujeita ao prazo decadencial do
do CDC, mas sim
art. 26
ao prazo prescricional decenal do
do Código Civil.
art. 205
2. O entendimento do acórdão recorrido, ao aplicar o prazo prescricional
decenal às pretensões indenizatórias por vícios do imóvel e afastar a
decadência, alinha-se à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de
Justiça, incidindo o óbice da
quanto à alegada violação do
Súmula 83/STJ
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 26
3. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
inexistência de julgamento
, à rejeição da culpa exclusiva do
extra petita
consumidor e à caracterização de ato ilícito na substituição dos elevadores
demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
S/A
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
art. 105,
do Estado de São Paulo, assim ementado:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Insurgência da ré
contra sentença de parcial procedência. Decadência e prescrição.
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

Inocorrência. Responsabilidade objetiva da construtora. A construtora
responde objetivamente pelos defeitos construtivos, nos termos do
do
art. 14
Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de reparação dos danos
apurados pela perícia. Mantida a obrigação de fazer. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (e-STJ, fls. 2577)

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, às fls.
(e-
2.519/2.520
STJ, fls. 2519-2520).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria ocorrido decadência do
art. 26,
direito de reclamar vícios aparentes nos elevadores, por se tratar de produto durável, com prazo
de 90 dias a partir da entrega, o qual teria transcorrido sem reclamação idônea.
(ii)
§ 2o, do Código de Processo Civil e
, do Código de
art. 473,
art. 492, caput
Processo Civil, pois o perito teria ultrapassado os limites da designação ao incluir “inexecução
de infraestrutura elétrica e quadros de bomba de recalque” não pedido na inicial, e o julgado
teria sido extra petita ao condenar em objeto diverso do demandado.
(iii)
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois a responsabilidade da
art. 14,
fornecedora teria de ser afastada em razão de culpa exclusiva do consumidor (condomínio), que
não teria realizado as manutenções previstas nas normas técnicas (NBR 5674), o que teria
causado ou agravado as patologias.
(iv)
do Código Civil, pois não teria havido ato ilícito na substituição dos
art. 186
elevadores, que teria sido autorizada pela Caixa Econômica Federal e apresentaria desempenho
técnico equivalente ou superior ao previsto no memorial descritivo, afastando o dever de
reparação.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2623-2641).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO
SAN CARLO alegou a existência de vícios construtivos e falhas na edificação do
empreendimento, inclusive problemas nos elevadores, postulando a condenação da construtora
na obrigação de fazer consistente na execução de reparos e na indenização por danos materiais,
em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a: a)
efetuar os reparos dos vícios construtivos apontados no laudo pericial; b) executar a
infraestrutura elétrica e os quadros do sistema de bombas de recalque; c) corrigir a oxidação das
portas e cabines dos elevadores, tudo no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, sob
pena de conversão da obrigação em perdas e danos (e-STJ, fls. 2577).
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

No acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da
MRV, afastou decadência e prescrição por se tratar de pretensão indenizatória sujeita ao prazo do
do CC, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da construtora
art. 205
nos termos do
do CDC, concluiu que as falhas são endógenas segundo a perícia, não
art. 14
vislumbrou julgamento extra petita quanto à infraestrutura elétrica e quadros de bomba de
recalque, e destacou a ausência de autorização clara da CEF para a troca do fabricante dos
elevadores, mantendo a obrigação de fazer e majorando os honorários para 20% do valor da
causa (e-STJ, fls. 2577-2582).
No recurso especial, a recorrente sustenta violação aos arts. 26, II, e 14, § 3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor; 473, § 2o, e 492,
, do Código de Processo Civil; e 186
caput
do Código Civil.
Todavia, o apelo nobre não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente sustenta violação ao
II, do Código de Defesa do
art. 26,
Consumidor, ao argumento de que teria ocorrido a decadência do direito de reclamar vícios
aparentes nos elevadores, por se tratar de produto durável, cujo prazo de 90 dias, contado da
entrega, teria transcorrido sem manifestação idônea.
Contudo, o acórdão recorrido afastou expressamente a alegação, ao consignar que a
demanda não possui natureza redibitória, mas indenizatória, voltada à reparação de danos
decorrentes do inadimplemento contratual, razão pela qual é inaplicável o
do CDC.
art. 26
Registrou, ainda, que incide o prazo prescricional decenal do
do Código Civil e que, no
art. 205
caso concreto, a ação foi proposta dentro desse lapso. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho
do
:
decisum

"De saída, anoto que não há falar em decadência do pedido autoral, pois a
pretensão é pela reparação dos danos, não redibitória, com pedido de
abatimento no preço ou rescisão, inaplicável, pois, o artigo 26 do CDC, como
defende a ré. Também não se verifica a ocorrência de prescrição, pois a
reparação dos vícios, buscados na hipótese dos autos, deriva do não
cumprimento dos deveres e obrigações e como tal está sujeita ao prazo
prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do CC.
No caso, incontroverso que o termo de recebimento de área comum do imóvel
foi firmado em
(fls.
), enquanto a ação ajuizada em
07/11/2010
401/402
portanto, antes de decorrido o prazo prescricional.
18/11/2019,
A esse respeito, o posicionamento do C. STJ, conforme trecho que segue:
“Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória
(isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não
há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória,
sujeita-se a prazo de prescrição. (...) À falta de prazo específico no CDC que
regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve
incidir o prazo geral decenal previsto no
do
o qual
art. 205
CC/02,
corresponde ao prazo vintenário de que trata a
, aprovada
Súmula 194/STJ
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação
para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra')”
, rela.
(REsp no 1.717.160/DF
Ministra Nancy Andrighi, DJe
." (e-STJ
26/3/18)
Fl.2578-2579)

Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a pretensão indenizatória
do consumidor, fundada em prejuízos decorrentes de vícios do imóvel, não se sujeita a prazo
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

decadencial, mas sim ao prazo prescricional decenal do
do Código Civil. Incide,
art. 205
portanto, o óbice da
quanto ao ponto. Nesse sentido:
Súmula 83/STJ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. REQUISITOS DO
DO
ART. 435
CPC/2015
. NÃO PREENCHIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL.
VÍCIO
OCULTO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. 10 (DEZ) ANOS DO CONHECIMENTO DO VÍCIO.
DANO MORAL. AFASTAMENTO E REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES,
PARA,
EM
NOVO
JULGAMENTO,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A regra prevista no
do
(art. 434 do
), segundo
art. 396
CPC/73
CPC/2015
a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos
que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser
excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos,
ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido
conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do
do
art. 397
(art. 435 do
)" (AgInt no
, Relator
CPC/73
CPC/2015
AREsp 1.734.438/RJ
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/3/2021,
.
7/4/2021)
2. Nos termos do entendimento desta Corte,"[a] pretensão de natureza
indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel
não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo
prescricional" (AgInt no
, Relator Ministro RAUL
AREsp 1.775.931/SP
ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de
.
14/9/2023)
3. Tratando-se de vício oculto no produto, o prazo prescricional para que o
consumidor postule sua pretensão indenizatória é contado da manifestação e
do conhecimento do vício.
4. O Tribunal de origem justificou a condenação da ré à indenização por
dano moral, uma vez que ela promoveu a venda de imóvel à autora sem
informar a existência de limitação administrativa sobre o bem capaz de
retirar-lhe grande parte do potencial proveito econômico, uma vez proibida a
edificação sobre o terreno. A reforma desse entendimento demandaria o
reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial.
5. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais quando
verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada,
em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso,
não se mostra exagerado o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos
sofridos, em decorrência do descumprimento do dever de informação ao
consumidor, resultando na aquisição de imóvel cuja edificação seria vedada
pelo Poder Público.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em
novo julgamento, negar provimento ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
,
REsp n. 1.840.814/AC
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
12/12/2025.

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DO CDC
E DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. INAPLICABILIDADE.
ART. 618,
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO
DO CC. SÚMULA N.
ART. 205
83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou providência ao
agravo em recurso especial, por harmonia do acórdão recorrido com a
orientação do STJ (Súmula n. 83 do STJ), afastando a decadência dos arts.
26 do CDC e 618, parágrafo único, do CC, e aplicando o prazo prescricional
decenal do
do CC (fls. 230-236).
art. 205
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento nos autos de ação de
obrigações de fazer por vínculos de construção.
3. A Corte de origem desprovou o agravo de instrumento de ré e rejeitou a
decadência, aplicando o prazo de garantia quinquenal do
do CC, por
art. 618
se tratar de contrato de construção de edifício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de compelir
a construtora a sanar vícios construtivos está sujeita ao prazo decadencial do
do CDC ou ao prazo do
parágrafo único, do CC; (ii)
art. 26
art. 618,
verificar se há dissídio jurisprudencial que justifique o afastamento da
Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ: o acórdão recorrido está
alinhado à orientação desta Corte quanto à inaplicabilidade da decadência
do
do CDC em pretensão
por vínculos de
art. 26
cominatória/indenizatória
construção.
6. Ó
do CC estabelece prazo de garantia de 5 anos para solidez e
art. 618
segurança da obra, que não seja decadencial ou prescricional; identificado o
vício na garantia, a pretensão indenizatória sujeitas-se ao prazo decenal do
do CC.
art. 205
7. O dissídio jurisprudencial não prospera, pois a orientação do STJ se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, atraindo a Súmula n. 83 do
STJ.
8. As observações sobre a ciência dos vícios e o transcurso de 180 dias não
apagaram o entendimento consolidado de que não incide decadência nas
pretensões

por
vícios
construtivos.
4.
cominatórias/indenizatórias
DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de natureza cominatória ou
indenizatória fundada em vícios de construção não está sujeita ao prazo
decadencial do
do CDC, mas sim ao prazo prescricional decenal do
art. 26
2. O prazo de 5 anos previsto no
do
do Código Civil.
art. 205
art. 618
Código Civil configura-se como prazo de garantia da solidez e segurança da
obra, e não como prazo decadencial. 3.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida está em
conformidade com jurisprudência pacificada do STJ, independentemente da
alínea invocada no recurso especial. 4. Não há dissídio jurisprudencial apto
a ensejar o conhecimento do recurso quando ausente similitude fática e
superação do entendimento dominante."
Dispositivos relevantes citados:
,
CC, artes. 618,
Lei n. 8.078/1990 art. 26;
parágrafo único, 205; PCC,
II.
art. 487,
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula n. 83; STJ,
;
REsp n. 1.898.536/SP
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
;
AREsp n. 2.389.900/SP
STJ, AgInt no
; STJ, AgInt no
.
AREsp n. 2.304.871/DF
REsp n. 1.742.053/SP
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.534.377/RJ
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
9/2/2026,
12/2/2026.

Ademais, a recorrente aponta violação aos arts. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do
Consumidor; 473, § 2o, e 492, caput, do Código de Processo Civil; e 186 do Código Civil, ao
sustentar que teria havido julgamento extra petita, sob o argumento de que o perito extrapolou os
limites da perícia ao incluir itens não postulados na inicial, resultando em condenação sobre
objeto diverso do demandado. Defende, ainda, o afastamento de sua responsabilidade por culpa
exclusiva do consumidor, em razão do alegado descumprimento, pelo condomínio, das
manutenções obrigatórias, o que teria causado ou agravado os vícios apontados. Por fim, afirma
inexistir ato ilícito na substituição dos elevadores, sustentando que a alteração observou o
memorial descritivo, contou com autorização da Caixa Econômica Federal e assegurou
desempenho técnico equivalente ou superior.
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

No presente caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que não houve
julgamento extra petita, pois as questões relativas à infraestrutura elétrica e aos quadros de
bomba de recalque já estavam abrangidas pela causa de pedir e pelo parecer técnico que instruiu
a inicial, o qual indicava a necessidade de verificação de falhas de projeto e execução. Quanto
aos elevadores, registrou a ausência de comprovação de autorização válida da Caixa Econômica
Federal para a substituição do fabricante, bem como a divergência entre a marca prevista no
memorial descritivo e a efetivamente instalada, atribuindo à recorrente o ônus de demonstrar a
equivalência técnica, o que não ocorreu. Reconheceu, assim, a existência de vício construtivo e
manteve a obrigação de fazer nos termos da sentença, assentando que eventual apuração de
valores para reparo será realizada em liquidação, caso haja conversão em perdas e danos.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"No mérito, propriamente dito, o autor alegou vícios construtivos indicados
no parecer técnico que acompanhou a inicial (fls.
).
15/138
Dada a qualidade das partes, configurada está a relação de consumo, sujeita
a relação ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe a
responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 12 do CDC). A norma visa
assegurar a reparação ao consumidor por eventuais danos morais e
materiais causados por defeitos e inadequação no produto fornecido.
O condomínio autor postulou na inicial a reparação dos vícios construtivos
apontados no parecer técnico acostado às fls. 15/138.
Embora no parecer técnico os referidos vícios não tenham sido listados em
uma planilha de forma objetiva, foi possível a identificação problemas, tanto
isso é verdade que o perito judicial ao elaborar o laudo apresentou um
resumo com a descrição das falhas, indicando as folhas em que constou do
parecer técnico que fundamentou a inicial, a causa do problema e a
classificação (Tabela 4 fls.
).
2.102/2.108
O laudo pericial produzido nos autos atesta a existência de diversas
anomalias construtivas, como trincas, fissuras, infiltrações, problemas nos
elevadores, recalques no piso da quadra poliesportiva e etc. (fls. 2.109/2.110
). Essas patologias comprometem não apenas a funcionalidade do
empreendimento, mas também a segurança dos condôminos.
Conquanto a apelante sustente a ausência de responsabilidade,
argumentando que parte das falhas decorre de má utilização ou falta de
manutenção pelo condomínio, o laudo pericial permitiu afastar essa hipótese
ao apontar que as falhas são originárias de defeitos endógenos e estruturais,
atribuíveis ao construtor.
Portanto, a apelante deve ser responsabilizado nos termos do
do
art. 927
Código Civil, que prevê a obrigação de reparar o dano decorrente de ato
ilícito, combinado com o
do Código de Defesa do Consumidor, que
art. 14
impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de
serviços.
De todos os vícios construtivos elencados pelo perito judicial em suas
conclusões (fls.
e
) a ré, ora apelante, insurge-se
2.109/2.110
2.305/2.306
especificamente em relação aos elevadores, em função da marca, e ao
alegado problema adicional de “inexecução de infraestrutura elétrica e
quadros de bomba de recalque”, que não teria constado do pedido inicial.
Não há julgamento extra petita no que diz respeito à infraestrutura elétrica
e aos quadros de bomba de recalque porque no parecer técnico que
acompanhou a inicial constou expressamente que a infraestrutura elétrica
demandaria “um estudo das cargas instaladas em relação à instalação
elétrica dimensionada, cabos e disjuntores por parte da construtora MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
em situação de falha de projeto
S/A,
e de execução” (fls. 79), ou seja, necessitaria de um estudo mais
aprofundado para verificação das causas dos problemas relatados. Ainda
que o perito judicial tenha afirmado que não havia pedido nesse sentido, é
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

certo que o assistente técnico indicou a necessidade de uma melhor análise
do problema, concluindo no item 10.3.2 que deviam ser solicitadas ao
incorporador “as plantas de aprovação junto à Municipalidade, as plantas
de “As Built” referentes às instalações Hidráulicas, Elétricas, Estruturais,
para os pavimentos tipo e demais pavimentos” que servem para verificar se
houve alterações do projeto durante a execução da obra, bem como para
confrontar com o que foi projetado e o que foi entregue (fls. 135).
No tocante aos elevadores, não ficou claro que houve autorização da Caixa
Econômica Federal para troca do fabricante, já que o documento que
acompanhou a inicial (fls. 146) não está assinado e não foi apresentado no
original com a defesa. Por outro lado, não há dúvida que as fabricantes
constantes do memorial descritivo são Otis, Schindler ou Thyssen - Krupp e
não a entregue, Alfa Elevadores. Ademais disso, ficou evidenciado que com a
mudança a ré economizou nas obras, conforme destacado no laudo pericial
(fls. 2.272).
Com efeito, embora o perito judicial tenha concluído que a oxidação nas
portas dos elevadores tenha ocorrido por mau uso, irretocável o consignado
pela D. Magistrada, que “Era ônus da ré comprovar que a entrega de
elevador de marca diversa não importou em redução da qualidade e
durabilidade dos acabamentos, chapas metálicas e componentes mecânicos
dos elevadores expostos de forma reiterada e prolongada à corrosão
provocada pela umidade e condensação da água empoçada, a qual é
decorrente dos alagamentos provocados pela inoperância do sistema de
drenagem dos poços dos elevadores, bem como das intempéries do tempo. E,
em que pese a irresignação da ré, a entrega de elevadores diversos em
relação aos especificados no memorial descritivo configura vício construtivo.
Assim, os elementos dos autos indicam que a oxidação das portas e cabines
dos elevadores decorre também de falha de construção da ré e deve ser
corrigida por esta” (fls. 2.509).
Vale dizer, que era dever de informação da ré dar destaque de modo
inequívoco a respeito da modificação da marca de fabricante de elevadores e
não apenas inserir cláusula genérica no memorial descritivo.
Ademais disso, é direito básico do consumidor a efetiva reparação de danos
patrimoniais, conforme disposto no artigo 6.o, inciso VI, da Lei n.o 8.078/90.
No que concerne aos valores é importante esclarecer que a ré foi condenada
na obrigação de fazer de reparar os vícios tidos como construtivos no laudo
pericial. O expert judicial observou que:
(...)
E, por sua vez, não foram apresentados orçamentos alternativos, de modo
que se impõe a manutenção do quantum estipulado pelo perito, ressaltando
que em relação “à correção da oxidação das cabines e portas dos
elevadores, o “quantum” necessário para realização dos reparos deverá ser
apurado em fase de liquidação de sentença, no caso de eventual conversão
da obrigação em perdas e danos” (fls. 2512)." (e-STJ Fl.2579-2582)

Nesse contexto, a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem,
conforme pretendido pela recorrente - quanto à suposta ocorrência de julgamento extra petita, à
tese de culpa exclusiva do consumidor e à inexistência de ato ilícito na substituição dos
elevadores - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis em recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:02
Código de Controle do Documento: 03504514-e18e-4598-99c9-baea0840fd36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.098.219 / SP
Número Registro: 2025/0435228-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127876520198260006
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
AGRAVADO
: RESIDENCIAL SPAZIO SAN CARLO
ADVOGADOS : ANDERSON RODRIGUEZ GARCIA - SP299787
MONICA BARBOSA MARTIRIO - SP284036
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:35
Código de Controle do Documento: e4e70bf6-3949-4e5e-9cc7-49dee04dc0ba

Documento eletrônico VDA56427311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:35
Código de Controle do Documento: e4e70bf6-3949-4e5e-9cc7-49dee04dc0ba